Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600403-61.2024.6.16.0118
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão julgador: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-05-26
Data de publicação: 2025-05-26

Inteiro teor:
28/05/2025
Número: 0600403-61.2024.6.16.0118

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 2
Última distribuição : 15/01/2025
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Conduta Vedada ao Agente Público, Inelegibilidade - Abuso do Poder Econômico ou
Político, Cargo - Prefeito, Cargo - Vice-Prefeito
Objeto do processo: Da decisão exarada nos autos de Representação nº 0600403-61.2024.6.16.0118
que julgou parcialmente procedente a representação, condenando, por conduta vedada (L9504/97,
art. 73, VI, b), em relação ao programa previsto na L1526/2023 (Porteira Adentro), EDSON DOS
SANTOS e ADESIO DE LIMA, aplicando-lhes, individualmente, (a) multa de trinta mil UFIRs, isto é,
R$31.923,00, ratificando a tutela de urgência. Incabíveis, nas ações civis eleitorais, custas ou
honorários advocatícios (L9265/96, art. 1º, I17; STJ, AREsp n. 23027/PR, PSSES de 13/10/04; TSE,
Res. 23.478/16), a exceção de processos crimes ou executivos fiscais (CE,art. 373). (Representação
por conduta vedada proposta pelo Ministério Público Eleitoral em face de EDSON DOS SANTOS
(prefeito e pré-candidato à reeleição) e ADESIO DE LIMA (candidato a vice-prefeito), de Ramilândia-
PR, por execução de programas sociais, com distribuição gratuita de benefícios (serviços) pela
Administração Pública, definidos em leis municipais (n. 1.526/2023/"Porteira Adentro", n.
1.538/2023/Incentivo à Produção Leiteira e 1.492/2023/Frente de Trabalho e Dignidade Social), mas
sem previsão legal orçamentária que amparasse sua execução em ano eleitoral (L9504/97, art. 73,
§10; Notícia de Fato nº MPPR-0089.24.000493-0). RE23
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
EDSON DOS SANTOS (LITISCONSORTE)
GUSTAVO BONINI GUEDES (ADVOGADO)
JEFFERSON RUSTICK (ADVOGADO)
JAYNE PAVLAK DE CAMARGO (ADVOGADO)
CAROLINA PADILHA RITZMANN (ADVOGADO)
CAMILA DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
DERICKY AUGUSTO DOMINGUES CAETANO (ADVOGADO)
CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE (ADVOGADO)
MONIKE FRANCIELY ASSIS DOS SANTOS (ADVOGADO)
MATEUS CAVALHEIRO QUINALHA (ADVOGADO)
TAILAINE CRISTINA COSTA DE ANDRADE (ADVOGADO)
ADESIO DE LIMA (LITISCONSORTE)

GUSTAVO BONINI GUEDES (ADVOGADO)
JEFFERSON RUSTICK (ADVOGADO)
JAYNE PAVLAK DE CAMARGO (ADVOGADO)
CAROLINA PADILHA RITZMANN (ADVOGADO)
CAMILA DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
DERICKY AUGUSTO DOMINGUES CAETANO (ADVOGADO)
CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE (ADVOGADO)
MONIKE FRANCIELY ASSIS DOS SANTOS (ADVOGADO)
MATEUS CAVALHEIRO QUINALHA (ADVOGADO)
TAILAINE CRISTINA COSTA DE ANDRADE (ADVOGADO)
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANÁ
(LITISCONSORTE)
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANÁ
(RECORRIDO)
ADESIO DE LIMA (RECORRIDO)
DERICKY AUGUSTO DOMINGUES CAETANO (ADVOGADO)
TAILAINE CRISTINA COSTA DE ANDRADE (ADVOGADO)
JAYNE PAVLAK DE CAMARGO (ADVOGADO)
MATEUS CAVALHEIRO QUINALHA (ADVOGADO)
CAROLINA PADILHA RITZMANN (ADVOGADO)
GUSTAVO BONINI GUEDES (ADVOGADO)
MONIKE FRANCIELY ASSIS DOS SANTOS (ADVOGADO)
CAMILA DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE (ADVOGADO)
JEFFERSON RUSTICK (ADVOGADO)
EDSON DOS SANTOS (RECORRIDO)
TAILAINE CRISTINA COSTA DE ANDRADE (ADVOGADO)
JAYNE PAVLAK DE CAMARGO (ADVOGADO)
MATEUS CAVALHEIRO QUINALHA (ADVOGADO)
DERICKY AUGUSTO DOMINGUES CAETANO (ADVOGADO)
CAROLINA PADILHA RITZMANN (ADVOGADO)
GUSTAVO BONINI GUEDES (ADVOGADO)
MONIKE FRANCIELY ASSIS DOS SANTOS (ADVOGADO)
CAMILA DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE (ADVOGADO)
JEFFERSON RUSTICK (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44525584
28/05/2025
15:52
Acórdão
Acórdão

Num. 44525584 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 28/05/2025 15:52:53
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25052815525347500000043467151
Número do documento: 25052815525347500000043467151
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 28/05/2025 16:27:07
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 67.126

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600403-61.2024.6.16.0118 – Ramilândia –
PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
LITISCONSORTE: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANÁ
LITISCONSORTE: ADESIO DE LIMA
ADVOGADO: GUSTAVO BONINI GUEDES - OAB/PR41756-A
ADVOGADO: JEFFERSON RUSTICK - OAB/PR65271
ADVOGADO: JAYNE PAVLAK DE CAMARGO - OAB/PR83449-A
ADVOGADO: CAROLINA PADILHA RITZMANN - OAB/PR81441-A
ADVOGADO: CAMILA DE OLIVEIRA - OAB/PR91962
ADVOGADO: DERICKY AUGUSTO DOMINGUES CAETANO - OAB/PR70393
ADVOGADO: CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE - OAB/PR58425-A
ADVOGADO: MONIKE FRANCIELY ASSIS DOS SANTOS - OAB/PR119143
ADVOGADO: MATEUS CAVALHEIRO QUINALHA - OAB/PR114565
ADVOGADO: TAILAINE CRISTINA COSTA DE ANDRADE - OAB/PR66146
LITISCONSORTE: EDSON DOS SANTOS
ADVOGADO: GUSTAVO BONINI GUEDES - OAB/PR41756-A
ADVOGADO: JEFFERSON RUSTICK - OAB/PR65271
ADVOGADO: JAYNE PAVLAK DE CAMARGO - OAB/PR83449-A
ADVOGADO: CAROLINA PADILHA RITZMANN - OAB/PR81441-A
ADVOGADO: CAMILA DE OLIVEIRA - OAB/PR91962
ADVOGADO: DERICKY AUGUSTO DOMINGUES CAETANO - OAB/PR70393
ADVOGADO: CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE - OAB/PR58425-A
ADVOGADO: MONIKE FRANCIELY ASSIS DOS SANTOS - OAB/PR119143
ADVOGADO: MATEUS CAVALHEIRO QUINALHA - OAB/PR114565
ADVOGADO: TAILAINE CRISTINA COSTA DE ANDRADE - OAB/PR66146
RECORRIDO: EDSON DOS SANTOS
ADVOGADO: TAILAINE CRISTINA COSTA DE ANDRADE - OAB/PR66146
ADVOGADO: JAYNE PAVLAK DE CAMARGO - OAB/PR83449-A
ADVOGADO: MATEUS CAVALHEIRO QUINALHA - OAB/PR114565
ADVOGADO: DERICKY AUGUSTO DOMINGUES CAETANO - OAB/PR70393
ADVOGADO: CAROLINA PADILHA RITZMANN - OAB/PR81441-A
ADVOGADO: GUSTAVO BONINI GUEDES - OAB/PR41756-A
ADVOGADO: MONIKE FRANCIELY ASSIS DOS SANTOS - OAB/PR119143
ADVOGADO: CAMILA DE OLIVEIRA - OAB/PR91962
ADVOGADO: CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE - OAB/PR58425-A
ADVOGADO: JEFFERSON RUSTICK - OAB/PR65271
RECORRIDO: ADESIO DE LIMA
ADVOGADO: DERICKY AUGUSTO DOMINGUES CAETANO - OAB/PR70393

Num. 44525584 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 28/05/2025 15:52:53
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25052815525347500000043467151
Número do documento: 25052815525347500000043467151
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 28/05/2025 16:27:07
ADVOGADO: TAILAINE CRISTINA COSTA DE ANDRADE - OAB/PR66146
ADVOGADO: JAYNE PAVLAK DE CAMARGO - OAB/PR83449-A
ADVOGADO: MATEUS CAVALHEIRO QUINALHA - OAB/PR114565
ADVOGADO: CAROLINA PADILHA RITZMANN - OAB/PR81441-A
ADVOGADO: GUSTAVO BONINI GUEDES - OAB/PR41756-A
ADVOGADO: MONIKE FRANCIELY ASSIS DOS SANTOS - OAB/PR119143
ADVOGADO: CAMILA DE OLIVEIRA - OAB/PR91962
ADVOGADO: CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE - OAB/PR58425-A
ADVOGADO: JEFFERSON RUSTICK - OAB/PR65271
RECORRIDO: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANÁ
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

Ementa:
DIREITO
ELEITORAL.
RECURSOS
ELEITORAIS.
CONDUTA
VEDADA. PROGRAMA SOCIAL. ELEIÇÕES 2024. DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Recursos Eleitorais interpostos pelo Ministério Público Eleitoral e por
candidatos, em face de sentença que julgou parcialmente procedente
Representação Eleitoral por conduta vedada, condenando os representados ao
pagamento de multa.
2. A Representação Eleitoral foi proposta sob a alegação de prática de condutas
vedadas, em infringência ao Artigo 73, § 10, da Lei nº 9.504/1997,
consubstanciada na utilização de programas sociais para distribuição gratuita de
benefícios em ano eleitoral, sem amparo legal orçamentário.
3. O Juízo de primeiro grau entendeu pela ocorrência de conduta vedada apenas
em relação ao programa "Porteira Adentro", condenando os representados ao
pagamento de multa individual, sem cassação de registro ou diploma.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em analisar se a instituição e execução de
programas sociais financiados com crédito adicional especial, sem dotação
orçamentária específica, configura uso da máquina pública para fins eleitorais, em
detrimento da isonomia entre os candidatos, violando o artigo 73, § 10, da Lei nº
9.504/1997.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O Programa "Frente de Trabalho e Dignidade Social" não configura conduta
vedada, pois envolve contratação remunerada, inexistindo a distribuição gratuita
de bens ou serviços.
6. O Programa de "Incentivo à Produção Leiteira" não foi implementado em 2024,
não havendo distribuição de benefícios no período eleitoral.
7. O Programa "Porteira Adentro" configura conduta vedada, porquanto, embora
formalizado em 2023, ampliou a gratuidade de serviços já existentes, sem a
devida previsão orçamentária no exercício anterior.
8. A cassação de registro ou diploma exige demonstração robusta de abuso de

Num. 44525584 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 28/05/2025 15:52:53
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25052815525347500000043467151
Número do documento: 25052815525347500000043467151
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 28/05/2025 16:27:07
poder ou impacto significativo na igualdade de condições no pleito, não
comprovados no caso.
9. A multa aplicada é proporcional e suficiente para sancionar a utilização
indevida do programa social, considerando o número de beneficiários e a
ausência de demonstração de maior gravidade na conduta.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recursos Eleitorais conhecidos e DESPROVIDOS. Mantém-se a sentença
que julgou parcialmente procedente a Representação, com aplicação de multa de
30 mil UFIRs aos representados.
Tese de Julgamento: 1. A distribuição gratuita de bens, valores ou benefícios por
parte da Administração Pública, no ano em que se realizar eleição, configura
conduta vedada, exceto nos casos de calamidade pública, de estado de
emergência ou de programas sociais autorizados em lei e já em execução
orçamentária no exercício anterior. 2. A cassação do registro ou diploma depende
da comprovação de conduta dotada de gravidade qualitativa e quantitativa, apta a
comprometer a lisura do pleito.
_________
Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.504/1997, art. 73, IV e § 10; Resolução
TSE nº 23.735/2024, art. 20, §§ 1º, 2º, 3º, 4º e 5º; CF, art. 37, IX; CF, art. 165, I e
§9º; LC101/2000, art. 4º; Constituição Estadual PR, art. 135, §1º.
Jurisprudência relevante citada: TSE, AgR-REspe nº 0601530-53, Rel. Min.
Benedito Gonçalves, DJE de 14.12.2022; TSE, AgR-REspe 425-21, rel. Min.
Jorge Mussi, DJE de 27.8.2019; TSE, AgR-RO 3588-80, rel. Min. Tarcisio Vieira
de Carvalho Neto, DJE de 25.8.2017; TSE, REspe 336-45, rel. Min. Gilmar
Mendes, DJE de 17.4.2015; TSE, REspe 63449, Acórdão, rel. Min. Rosa Maria
Weber Candiota da Rosa, DJE 30/09/2016; TSE, Rp nº 119878, rel. Min. Luis
Roberto Barroso, 13.8.2020; TRE-PR, AIJE 060074093/PR, Rel. Des. Roberto
Ribas Tavarnaro_4, 07/10/2021; TSE, AgR–AREspE 0600256–84, rel. Min.
Ricardo Lewandowski, DJE de 4.8.2022; TSE, AgR no RE 822.641, Rel. Min.
Edson Fachin, 1ª Turma, j. 23.10.2015; TSE, REspe 060095481/RS, Rel. Min.
Floriano De Azevedo Marques, 03/05/2024; TSE, AgR–AREspE 0600001-46, rel.
Min. Sérgio Banhos, DJE de 21.3.2023; TSE, AgR No REspe 060026062/PR, Rel.
Min. Sergio Silveira Banhos, 02/03/2023.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 26/05/2025
RELATOR(A) DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ

Num. 44525584 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 28/05/2025 15:52:53
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25052815525347500000043467151
Número do documento: 25052815525347500000043467151
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 28/05/2025 16:27:07
RELATÓRIO
Trata-se de Recursos Eleitorais interpostos pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL e por
EDSON DOS SANTOS e ADESIO DE LIMA, em face de sentença proferida pelo Juízo da 118ª
Zona Eleitoral de Matelândia/PR, que julgou parcialmente procedente a Representação Eleitoral
por conduta vedada, condenando os representados, individualmente, ao pagamento de multa de
30 mil UFIRs.
Na origem, a representação foi proposta pelo Ministério Público Eleitoral em face de Edson dos
Santos e Adesio de Lima, sob a alegação de terem praticado condutas vedadas, infringindo o
Artigo 73, § 10, da Lei nº 9.504/1997 e o Artigo 15, inciso IX, da Resolução TSE nº 23.735/20249,
uma vez que teriam se valido de programas sociais para distribuição gratuita de benefícios em
ano eleitoral, sem amparo legal orçamentário.
O juízo sentenciante entendeu que houve conduta vedada, caracterizada pela distribuição gratuita
de benefícios em ano eleitoral, apenas em relação ao programa "Porteira Adentro" (Lei nº
1.526/2023), condenando os representados ao pagamento de multa individual no valor de R$
31.923,001, considerando que não houve gravidade suficiente para cassar o registro ou o diploma
dos candidatos.
Em suas razões recursais (ID 44344232) e contrarrazões (ID 44344245), o MINISTÉRIO
PÚBLICO ELEITORAL alega, em síntese que: a) exceto em casos legais específicos, a
distribuição gratuita de benefícios em ano eleitoral é ilícita; b) os programas sociais foram criados
às vésperas do ano eleitoral sem a devida previsão orçamentária; c) a exigência de título de
eleitor para adesão ao programa "Porteira Adentro" configura favorecimento eleitoral; d) a
conduta é objetiva, não necessitando de comprovação de dolo ou potencialidade lesiva; e e) a
diferença expressiva de votos nas eleições de 2024, em comparação com 2020, demonstra o uso
da máquina pública para beneficiar a candidatura de Edson dos Santos. Ao final, requer a reforma
da sentença para julgar procedente a representação, a fim de condenar os representados à
cassação de registro ou diploma, bem como a majorar a multa aplicada.
Os recorrentes EDSON DOS SANTOS e ADESIO DE LIMA, por sua vez, aduzem,
essencialmente, que (IDs 44344238 e 44344243): a) não houve distribuição gratuita de serviços,
pois existia contraprestação por parte dos beneficiados; b) a regulamentação dos programas
sociais por lei em 2023 foi motivada por uma indicação do Ministério Público; c) houve confusão
por parte do Ministério Público em relação aos trabalhos executados no "Porteira Adentro" e no
"Patrulha Agrícola"; d) Sustentam que o número de beneficiários dos programas é menor do que
o alegado pelo Ministério Público; e e) Destacam que a diferença de votos nas eleições de 2024
reflete a realidade administrativa e a aprovação da população. Pugnam pelo provimento do
recurso, de modo que a representação seja julgada improcedente ou, caso mantida a
procedência da demanda, a minoração da multa aplicada ao mínimo legal.
A Procuradoria Regional Eleitoral emitiu parecer (ID 44380420), opinando pelo provimento do
recurso do Ministério Público Eleitoral e pelo desprovimento do recurso de Edson dos Santos e
Adesio de Lima, entendendo que: a) a execução direta do programa durante o período crítico das
eleições caracteriza o uso indevido da máquina pública, com efeitos eleitorais relevantes, o que
justifica a cassação do diploma dos recorridos; b) os programas beneficiaram um número
substancial de eleitores em período crítico das eleições municipais, impactando diretamente a

Num. 44525584 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 28/05/2025 15:52:53
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25052815525347500000043467151
Número do documento: 25052815525347500000043467151
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 28/05/2025 16:27:07
isonomia entre os candidatos; c) pelo menos 120 cidadãos foram diretamente beneficiados pelos
programas em um município com aproximadamente 4.200 eleitores; d) os programas não
estavam em execução no ano anterior e não houve beneficiários em 202313; e e) o Secretário de
Agricultura do município confirmou que o programa foi aprovado às pressas e executado no ano
eleitoral, o que corrobora a tese de que não havia continuidade legislativa nem previsão
orçamentária prévia.
É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO
Inicialmente, encontram-se presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, mormente
a tempestividade, razão pela qual merece conhecimento.
No mérito, o caso em questão envolve imputações de conduta vedada pelos então candidatos à
reeleição, Edson dos Santos e Adesio de Lima, no município de Ramilândia/PR, durante o
período que antecedeu as eleições.
A controvérsia cinge-se a analisar se a instituição e a execução de programas sociais financiados
com crédito adicional especial, sem dotação orçamentária específica, configura uso da máquina
pública para fins eleitorais, em detrimento da isonomia entre os candidatos, violando o artigo 73, §
10, da Lei nº 9.504/1997 (Lei das Eleições).
O Juízo a quo concluiu pela procedência parcial da representação eleitoral, considerando que
apenas o programa "Porteira Adentro" configurava conduta vedada, rejeitando as acusações em
relação aos outros dois programas ("Incentivo à Produção Leiteira" e "Frente de Trabalho e
Dignidade Social"). Entendeu, ainda, que não ficou caracterizada gravidade suficiente para
determinar a cassação do registro ou do diploma dos representados, condenando-os ao
pagamento de multa no valor de R$ 31.923,00, cada.
Sobre o tema, o artigo 73, IV e § 10, da Lei nº 9.504/97 prevê a seguinte conduta vedada:
Art. 73. São proibidas aos agentes públicos, servidores ou não, as seguintes
condutas tendentes a afetar a igualdade de oportunidades entre candidatos nos
pleitos eleitorais:
(...)
IV - fazer ou permitir uso promocional em favor de candidato, partido político ou
coligação, de distribuição gratuita de bens e serviços de caráter social custeados ou
subvencionados pelo Poder Público;
(...)
§ 10. No ano em que se realizar eleição, fica proibida a distribuição gratuita de bens,
valores ou benefícios por parte da Administração Pública, exceto nos casos de
calamidade pública, de estado de emergência ou de programas sociais autorizados

Num. 44525584 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 28/05/2025 15:52:53
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25052815525347500000043467151
Número do documento: 25052815525347500000043467151
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 28/05/2025 16:27:07
em lei e já em execução orçamentária no exercício anterior, casos em que o
Ministério Público poderá promover o acompanhamento de sua execução financeira
e administrativa.

Da análise dos autos, verifica-se que foi aventada a má utilização da máquina pública por meio
dos programas sociais “Porteira Adentro”, "Incentivo à Produção Leiteira" e "Frente de
Trabalho e Dignidade Social".
Dos depoimentos colhidos, extrai-se, essencialmente, que:
Ricardo Celoni Neto (Secretário de Agricultura) - ID 44344173
O programa "Porteira Adentro" já existia antes de 2023, mas foi formalizado por lei naquele ano
devido a indicações do Ministério Público;
O programa oferece serviços gratuitos até 8 horas, diferentemente do "Patrulha Rural", que é
sempre cobrado por hora;
Após regulamentação, o Ministério Público solicitou a suspensão do programa "Porteira Adentro";
Poucos foram atendidos pelo "Porteira Dentro" em 2024;
O programa de incentivo à produção leiteira não foi implementado devido ao período eleitoral,
mas envolveria um "rebate" nos custos de silagem

Elias Delziovo (Agricultor) - ID 44344174 e 44344175
Recebe serviços de maquinário da prefeitura desde 2004, pagando pelo diesel;
Os serviços incluem cascalhamento e preparação de terra;
Desconhece o programa "Porteira Adentro";
Pagou por serviços de arrastão em fevereiro, através de boleto

Bruno José Smek (Assessor Jurídico da Câmara) - ID 44344176
O programa "Porteira Adentro" surgiu para regulamentar uma lei antiga (1993);
A regulamentação foi motivada por denúncias e recomendações do Ministério Público;
O programa "Patrulha Agrícola" é distinto, criado em 2014;

Num. 44525584 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 28/05/2025 15:52:53
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25052815525347500000043467151
Número do documento: 25052815525347500000043467151
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 28/05/2025 16:27:07
Candidatos da oposição também se beneficiaram dos programas;
O programa de incentivo à produção leiteira foi criado, mas não executado;
As leis dos programas foram suspensas por decreto.

Édio Adriano Schuarzer (Agricultor) - ID 44344177
Recebe serviços de maquinário desde 2018, pagando por eles;
Os serviços incluem plantio e silagem;
Desconhece o programa "Porteira Adentro";
Recebeu serviços para acesso à propriedade em 2018/2019;
Afirma que todos os pedidos são atendidos, independentemente de apoio político;
Não foi atendido pelo programa de Incentivo à Produção Leiteira;
Solicitou serviços em janeiro e maio, sem contrapartida em maio.

Paulo Sérgio Procópio Bello (Ex-Diretor de Meio Ambiente) - ID 44344178
A "Patrulha Agrícola" existe há mais de 20 anos e é essencial para os agricultores locais;
Os serviços da patrulha são agendados e cobrados;
Desconhece o programa "Porteira Adentro";
Acredita que não houve uso eleitoral dos programas;
Não tem conhecimento dos programas de incentivo à produção leiteira e frente de trabalho.

Passa-se à análise discriminada de cada programa social descrito na inicial da representação
que, segundo o Ministério Público Eleitoral, se enquadram na vedação disposta no artigo 73, §
10, da Lei nº 9.504/1997.

1) Programa social “Frente de Trabalho e Dignidade Social”
A Lei nº 1.492/2023 (doc. 3), que trata do Programa “Frente de Trabalho e Dignidade Social”, fora

Num. 44525584 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 28/05/2025 15:52:53
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25052815525347500000043467151
Número do documento: 25052815525347500000043467151
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 28/05/2025 16:27:07
instituída com caráter de programa social de transferência de renda, estabelecendo contratações
temporárias à população em vulnerabilidade socioeconômica, in verbis:
Art. 2° O “Programa Frente de Trabalho e Dignidade Social” tem caráter de
programa de transferência de renda para o combate ao desemprego, com a
promoção de políticas públicas de caráter social, temporário, assistencial e
emergencial, visando proporcionar a ocupação, a qualificação profissional e a
geração de renda para trabalhadores desempregados e trabalhadores e de famílias
de baixa renda, residentes no Município de Ramilândia. § 1º As contratações
previstas no Programa “Programa Frente de Trabalho e Dignidade Social” serão por
tempo determinado, em conformidade com o art. 37, inciso IX, da Constituição
Federal.
Art. 3° O programa “Programa Frente de Trabalho e Dignidade Social” consiste em
oferecer trabalho temporário e sem vínculo empregatício, desconto ou contribuição
previdenciária, para pessoas que se encontrem desempregadas e sem meios de
subsistência.

O primeiro óbice intransponível para se considerar o programa como conduta vedada se afigura
como o seu caráter não gratuito. Como se observou acima na descrição da restrição, a proibição
se refere à “distribuição gratuita de bens, valores ou benefícios por parte da Administração
Pública”.
Na sentença, o Juiz Eleitoral assentou o seguinte:
O programa Frente de Trabalho envolve a contratação de pessoas em
vulnerabilidade social para atividades remuneradas. No entanto, há a
contraprestação do contrato, de modo que o modelo não se ajusta, exatamente, na
vedação legal, por faltar o requisito da gratuidade.
Ofício da Secretaria de Assistência Social de 22/05/2024 (#123050886) detalha que,
à época, eram sete beneficiários, todos com uma predefinição de atribuições e
jornada de trabalho.

A afirmação deduzida na sentença não foi impugnada pelo Promotor Eleitoral nas razões de
recurso e nem no parecer da PRE. Portanto, presume-se que se trata de fato incontroverso,
impondo-se o seu acolhimento.
Em se tratando de atividade remunerada que exige contraprestação, não se pode falar em
conduta vedada.
Nesses termos colhe-se da jurisprudência do TSE que, verificada a contraprestação por parte do
beneficiado que recebe bens ou serviços de caráter social subvencionados pelo Poder Público,
não incide a proibição contida no art. 73, IV, da Lei nº 9.504/1997 (TSE, Agravo Regimental em
Recurso Ordinário nº159535, Acórdão, Min. Rosa Weber, 26/02/2019).

Num. 44525584 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 28/05/2025 15:52:53
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25052815525347500000043467151
Número do documento: 25052815525347500000043467151
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 28/05/2025 16:27:07

2) Programa social de “Incentivo à Produção Leiteira”
Com respeito ao Programa de Incentivo à Produção Leiteira (LEI Nº 1.538/2023), que previa a
concessão de um subsídio (de 50%) no curso do corte de silagem para o gado leiteiro, de igual
forma, não se constata a incidência da conduta vedada.
Isso porque, conforme evidenciado nos autos, o programa não chegou a ser implementado em
2024.
Novamente, invoca-se a fundamentação do Magistrado na sentença:
A par disso, segundo os representados, o segundo programa não chegou a ser
implementado em 2024, porque não teve sua execução orçamentária no ano de sua
criação. Não houve, portanto, beneficiários.
O Ofício n. 118/2024 (#12305840) detalhou que o projeto de lei foi encaminhado em
27/11/2023 para a Câmara de Vereadores, com aprovação em 30/11/2023. O Ofício
n. 148/2024, do Município de Ramilândia, acrescenta que o programa não foi
incluído no PPA e não foi executado até o momento (#125188074).
As testemunhas BRUNO JOSÉ SMEK e RICARDO CELONI NETO destacaram, sob
o contraditório e mediante o compromisso de dizerem a verdade, que o Programa de
Incentivo à Produção Leiteira não foi executado em 2024.

Para infirmar o disposto na sentença, o Ministério Público diz haver contradições nas declarações
da testemunha e que a relação de beneficiários pelo programa enviadas pela Prefeitura seria
suficiente para demonstrar que houve sim a execução do programa em ano eleitoral.
Primeiro, duas testemunhas negaram que o programa foi implementado e não há elementos que
desacreditem as afirmações.
Depois, o ofício da prefeitura não foi desconstituído por qualquer prova idônea. Ao que tudo
indica, a relação dos beneficiários se referem tão somente ao Programa “Porteira Aberta”, o que
corrobora que no ano de 2024 inexistiram benefícios decorrentes do Programa Incentivo à
Produção Leiteira.
Portanto, a sentença deve ser mantida.

3) Programa Porteira Adentro
No que toca ao programa social “Porteira Adentro”, porém, há elementos suficientes nos autos
que amparam a imputação de prática de conduta vedada pelos representados.
Quanto ao “Porteira Adentro” (Lei nº 1526/2023), percebe-se que o programa melhorou um

Num. 44525584 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 28/05/2025 15:52:53
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25052815525347500000043467151
Número do documento: 25052815525347500000043467151
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 28/05/2025 16:27:07
serviço que já existia, criando ou ampliando a gratuidade não prevista na lei original. Assim, a
previsão orçamentária anterior não poderia ser usada para justificar o programa. Inclusive,
verifica-se dos IDs 44344062, 44344063 e 44344064 que houve abertura de crédito adicional,
sendo possível constatar inúmeros beneficiários do programa dos relatórios constantes dos IDs
44344065, 44344066 e 44344067.
Embora o programa tenha sido formalizado em 2023, ele parece ter sido uma regulamentação de
práticas já existentes. Há relatos conflitantes sobre o conhecimento e a execução deste
programa. Alguns, como Elias Delziovo e Édio Adriano Schuarzer, desconhecem o programa,
embora Édio tenha sido listado como beneficiário. Ricardo Celoni Neto indica que o programa já
existia há muitos anos e foi regulamentado em 2023, por solicitação do Ministério Público. Bruno
José Smek reforça que a lei de 2023 visava regulamentar uma lei existente de 1993.
Há indícios de confusão entre os programas "Porteira Dentro" e "Patrulha Agrícola", inclusive,
Bruno José Smek observa que um relatório inicial listava muitos agricultores atendidos pelo
Patrulha Agrícola como se fossem do Porteira Adentro.
De qualquer sorte, constata-se, pela simples leitura das ementas da Lei que criou o programa
“Patrulha Agrícola” como aquela que instituiu o “Porteira Adentro” que esta última ampliou as
práticas já existentes podendo ser considerado como um programa que inovou a legislação
municipal. Impossível assim se considerar que a última lei foi apenas uma regulamentação da
anterior.
No caso da lei que instituiu o “Porteira Adentro”, há clara distribuição de benefícios gratuitos
consistentes em subsídios. O art. 5º, §4º, da Lei n. 1526/2023, de 28/11/2023, prevê o custeio,
pelo município, de 100% até 08 horas-máquina por ano. As horas excedentes contam com
subsídio gradativamente reduzido, calculados segundo a Lei Municipal n. 36/1993.
Como a lei foi criada em novembro de 2023, não se enquadra na exceção prevista no próprio §
10 do artigo 73 da Lei nº 9.504/97 que prevê a necessidade de estar em “execução orçamentária
no exercício anterior”.
Com isso, o programa “Porteira Adentro” não se adequa à exceção contida no § 10 do artigo 73
da Lei nº 9.504/97, o qual ressalva a vedação apenas em caso de programa social autorizado por
lei e em execução orçamentária no exercício anterior, senão vejamos:
EMENTA
-
ELEIÇÕES
2020.
RECURSOS
ELEITORAIS.
AÇÃO
DE
INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL CUMULADA COM CONDUTA VEDADA A
AGENTE PÚBLICO. FALECIMENTO DE UM DOS RÉUS DEPOIS DA SENTENÇA.
MULTA
POR
CONDUTA
VEDADA
QUE
OSTENTA
NATUREZA
PERSONALÍSSIMA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.
CONHECIMENTO DOS RECURSOS ELEITORAIS DOS INVESTIGADOS COMO
RECURSOS ADESIVOS. NÃO CONFIGURAÇÃO DA CONDUTA DO ART. 73, VI,
"B" DA LEI Nº 9.504/1997. MERAS PROMESSAS DE CAMPANHA. NÃO
CONFIGURAÇÃO DA CONDUTA DO ART. 73, IV DA LEI Nº 9.504/1997.
AUSÊNCIA DE EXPLORAÇÃO SIMULTÂNEA DA EFETIVA DISTRIBUIÇÃO DE
BENEFÍCIOS SOCIAIS COM A PROPAGANDA ELEITORAL DOS CANDIDATOS.
CONFIGURAÇÃO DA CONDUTA DO ART. 73, § 10 DA LEI Nº 9.504/1997.
DISTRIBUIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS NO ANO ELEITORAL SEM EXECUÇÃO

Num. 44525584 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 28/05/2025 15:52:53
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25052815525347500000043467151
Número do documento: 25052815525347500000043467151
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 28/05/2025 16:27:07
ORÇAMENTÁRIA NO ANO ANTERIOR À ELEIÇÃO. REDUÇÃO DO VALOR DA
MULTA. ABUSO DE PODER POLÍTICO. NÃO CONFIGURAÇÃO. AUSÊNCIA DE
GRAVIDADE.
RECURSOS
DOS
RÉUS
CONHECIDOS
E
PROVIDOS
PARCIALMENTE E RECURSO DOS AUTORES CONHECIDO E DESPROVIDO.
(...)
4. Consoante o art. 73, IV da Lei 9.504/1997, é vedado aos agentes públicos "fazer
ou permitir uso promocional em favor de candidato, partido político ou coligação, de
distribuição gratuita de bens e serviços de caráter social custeados ou
subvencionados pelo Poder Público".
5. Nos termos da jurisprudência do TSE, para a configuração do ilícito previsto no
art. 73, IV da Lei das Eleições, é necessária a efetiva distribuição de benefícios ou
serviços de caráter social em favor de candidatos.
6. A mera divulgação de uma promessa de campanha, vinculada a benefício social
já existente, não configura uso promocional da distribuição de bens em favor de
candidato, partido ou coligação.
7. O § 10 do art. 73 da Lei nº 9.504/1997 proíbe, no ano eleitoral, a distribuição
gratuita de bens, valores ou benefícios por parte da Administração Pública, exceto
em casos de calamidade pública, de estado de emergência ou de programas sociais
autorizados em lei e já em execução orçamentária no exercício anterior.
8. Para enquadrar-se na ressalva do § 10 do art. 73 da Lei das Eleições, o
programa social deve estar previsto em lei e em execução orçamentária no
ano anterior à eleição. Precedente TSE: REspE 63449, Acórdão, rel. Min. Rosa
Maria Weber Candiota da Rosa, DJE 30/09/2016).
9. Embora o benefício social estivesse previsto em lei no ano anterior à
eleição, a ausência de sua dotação orçamentária especifica na LDO do ano
anterior à eleição afasta a exceção da parte final do § 10 do art. 73 da Lei das
Eleições, por ausência de preenchimento de um dos requisitos legais.
10. Redução do valor da multa em atendimento à proporcionalidade e à
razoabilidade.
11. Não caracterização do abuso do poder político por ausência de gravidade.
12. Recurso dos investigados conhecido como Adesivo e provido parcialmente.
13. Recurso dos investigantes conhecido e não provido.
BRASIL. Tribunal Regional Eleitoral do Paraná. Ação De Investigação Judicial
Eleitoral 060074093/PR, Relator(a) Des. Roberto Ribas Tavarnaro_4, Acórdão de
07/10/2021, Publicado no(a) Diário de justiça DJE, data 04/11/2021 (Grifamos)

Novamente se invoca os argumentos adotados na sentença:
Nota-se, portanto, campo de intersecção entre as duas legislações (L1526/23 e

Num. 44525584 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 28/05/2025 15:52:53
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25052815525347500000043467151
Número do documento: 25052815525347500000043467151
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 28/05/2025 16:27:07
L36/1993), mas não completa sobreposição. A lei de 2023 melhor regulou o serviço,
criando ou ampliando um espectro de gratuidade não contemplado na norma
original, afastando-se, portanto, o raciocínio de mera continuidade normativa com a
L36/1993 ou L815/2014 (Patrulha Agrícola Mecanizada).
Logo, a previsão orçamentária no PPA, como programa de extensão rural e patrulha
agrícola (L1417/22, alteração da L1346/2021, Plano Plurianual, 2022-2025 e
L1347/2021, LDO 2022) não podem ser invocados para legitimar o programa
executado em 2024, ao menos, não na sua inteireza. Não constava do plano
plurianual (CF, art. 165, I e §9º; LC101/2000, art. 4º).
A Constituição Estadual PR, art. 135, §1º, prevê que os créditos especiais e
extraordinários terão vigência no exercício financeiro em que forem autorizados,
salvo se o ato de autorização for promulgado nos últimos quatro meses do exercício,
caso em que, reabertos nos limites de seus saldos, serão incorporados ao
orçamento do exercício financeiro subseqüente(..)

Deste modo, verifica-se que a execução do programa “Porteira Adentro” caracteriza conduta
vedada na forma de uso promocional em favor de candidato, prevista no artigo 73, IV, da Lei nº
9.504/97, considerando-se que o programa social, embora instituído por lei anterior ao ano
eleitoral, teve seus benefícios ampliados sem previsão orçamentária, razão pela qual não se
adequa à exceção do § 10 do artigo 73 da Lei nº 9.504/97.
Acerca da sanção, o MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL pugna pela cassação do diploma ou
registro, bem como pela majoração da multa aplicada. Por sua vez, os recorrentes EDSON DOS
SANTOS e ADESIO DE LIMA apresentaram pedido subsidiário, solicitando que, caso a ação não
fosse julgada improcedente, a multa aplicada fosse reduzida, alegando que a quantia de 30 mil
UFIRs é excessiva e desproporcional à infração cometida.
O Juízo a quo, asseverou que não ficou demonstrada gravidade que autorize a punição com a
cassação do registro ou do diploma, entendendo suficientemente proporcional e razoável a
aplicação de multa aos representados no valor de R$ 31.923,00 (ID 4434422).
A Resolução nº 23.735/2024 do TSE, em seu artigo 20, estabelece:
Art. 20. A configuração da conduta vedada prevista neste capítulo acarreta, sem
prejuízo de outras sanções de caráter constitucional, cível, penal, administrativo ou
disciplinar fixadas pela legislação vigente:
(...)
II - a aplicação de multa no valor de R$ 5.320,50 (cinco mil, trezentos e vinte
reais e cinquenta centavos) a R$ 106.410,00 (cento e seis mil, quatrocentos e
dez reais) à(ao) agente pública(o) responsável e à candidata, ao candidato, ao
partido político, à federação ou à coligação beneficiária(o) da conduta (Lei nº
9.504/1997, art. 73, §§ 4º e 8º);
(grifamos)

Num. 44525584 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 28/05/2025 15:52:53
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25052815525347500000043467151
Número do documento: 25052815525347500000043467151
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 28/05/2025 16:27:07
(...)
§ 1º As condutas de que trata o art. 15 desta Resolução são de configuração
objetiva e consumam-se pela prática dos atos descritos, que, por presunção
legal, tendem a afetar a isonomia entre as(os) candidatas(os), sendo
desnecessário comprovar sua potencialidade lesiva.
§ 2º A multa prevista no inciso II será aplicada de forma proporcional e será
duplicada a cada reincidência (Lei nº 9.504/1997, art. 73, § 6º).
§ 3º Para a caracterização da reincidência de que trata o § 2º deste artigo, é
suficiente demonstrar a reiteração da conduta depois da ciência da decisão
condenatória, dispensando-se a certificação do trânsito em julgado.
§ 4º Na ação proposta para apurar mais de uma conduta vedada, a multa será
calculada em relação a cada qual das condutas que forem comprovadas.
§ 5º A cassação do registro ou diploma depende da comprovação de conduta
dotada de gravidade qualitativa e quantitativa.

Segundo previsão contida no artigo 20, §§ 3º e 4º, da Resolução nº 23.735/2024 do TSE, a multa
deve ser aplicada de forma proporcional, sendo que a cassação do registro ou diploma carece de
demonstração de gravidade da conduta, senão vejamos:
“A jurisprudência do TSE é no sentido de que, com base na compreensão da
reserva legal proporcional, nem toda conduta vedada e nem todo abuso do
poder político acarretam a automática cassação de diploma, competindo à
Justiça Eleitoral exercer juízo de proporcionalidade entre a conduta praticada
e a sanção a ser imposta. Nesse sentido: AREspE 0600001-46, rel. Min. Sérgio
Banhos, DJE de 21.3.2023; AgR-REspEl 0601530-53, rel. Min. Benedito Gonçalves,
DJE de 14.12.2022; AgR-REspe 425-21, rel. Min. Jorge Mussi, DJE de 27.8.2019;
AgR-RO 3588-80, rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, DJE de 25.8.2017; e
REspe 336-45, rel. Min. Gilmar Mendes, DJE de 17.4.2015.”
(BRASIL. Tribunal Superior Eleitoral. Recurso Especial Eleitoral 060095481/RS,
Relator(a) Min. Floriano De Azevedo Marques, Acórdão de 03/05/2024, Publicado
no(a) Diário de Justiça Eletrônico 102, data 14/06/2024).

Deste modo, a aplicação de sanções mais graves, como a cassação do diploma ou do mandato,
exige demonstração robusta de abuso de poder ou impacto significativo na igualdade de
condições no pleito, o que não foi comprovado.
Com isso, considerando-se que normas sancionatórias ensejam interpretação estrita da lei, a
ausência de demonstração de gravidade impede, igualmente, o aumento da multa aplicada.
Como bem ponderou o Magistrado:

Num. 44525584 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 28/05/2025 15:52:53
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25052815525347500000043467151
Número do documento: 25052815525347500000043467151
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 28/05/2025 16:27:07
Ainda que a potencialidade lesiva não seja o parâmetro da sanção (Res. TSE nº
23.735/2024, art. 20, § 1º), não se pode ignorar este julgamento é apto a invalidar o
resultado de um candidato aprovado massivamente nas urnas, obtendo quase 70%
no escore, com mais que o dobro de votos da chapa adversária.
(...)
O programa foi suspenso em 15/07/2024 (Decreto Municipal n. 3857/2024,
#123052854),
após provocação do MPPR, antes da propositura desta
representação, em 18/08/2024.
O possível cálculo eleitoreiro da lei resta, em alguma medida (não de modo
suficiente à excluir a ilicitude da execução em 2024), fragilizado, pelo contexto que
visava disciplinar o uso de maquinários agrícolas do município por agricultores, sem
o adequado controle de horas e de contraprestação ou, mesmo, sem arcabouço
legal mais consistente. Note-se que o procedimento MPPR-0089.23.000274-6 foi
instaurado em 03/11/2023 (#1233303343), de modo que a lei foi encaminhada e
aprovada no final desse mês.
A procedência alcançou apenas um dos programas sociais, Porteira Adentro,
L1526/2023. Mesmo sem previsão orçamentária específica que amparasse sua
execução em ano eleitoral, não se descuida de que houve inclusão de crédito
especial, mesmo que a medida, repita-se, seja insuficiente a desnaturar a vedação
da conduta.
(...)
Portanto, a graciosidade do serviço foi bastante controvertida nos autos, excluindo-
se a própria ilicitude da conduta, quando verificada concretamente a
contraprestação, como examinado no tópico anterior.
Na mesma direção, nada nos autos aportou de que o candidato à reeleição ou seu
vice tenham adotado algum expediente, com maior ímpeto, de uso promocional do
programa, mesmo que o reflexo nas urnas possa ser uma dedução lógica do
contexto os serviços.
O programa contava com lei anterior, ainda que publicada no final do exercício (a lei
não distingue periodicidade).

Por outro lado, embora não tenha ficado demonstrado que a execução do Programa “Porteira
Adentro” tenha comprometido a lisura do processo eleitoral e a liberdade do voto, constata-se dos
relatórios apresentados que mais de 100 cidadãos foram diretamente beneficiados, em um
município com aproximadamente 4.200 eleitores, não cabendo a redução da multa. Embora as
testemunhas tenham afirmado que apenas 6 ou 7 tenham sido beneficiados, os ofícios
encaminhados pela Prefeitura acostados na inicial demonstram que, ao longo de 2024, até a
suspensão da execução por acordo com o Ministério Público, os beneficiários ascenderam a,
aproximadamente, 120 agricultores.
Dessa forma, a aplicação da multa em 30 mil UFIRs é proporcional e suficiente para sancionar
utilização de programa do social em questão, inexistindo justificativa plausível para a alteração da

Num. 44525584 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 28/05/2025 15:52:53
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25052815525347500000043467151
Número do documento: 25052815525347500000043467151
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 28/05/2025 16:27:07
sanção, de modo que mantém-se o montante estabelecido na sentença.
Frisa-se que a multa, nos termos do entendimento do Tribunal Superior Eleitoral, deve ser
aplicada individualmente aos responsáveis pela conduta vedada, bem como aos candidatos
eventualmente beneficiados. Nesse sentido:
“(...) Em julgado recente, este Tribunal reafirmou o entendimento de que "é
descabida a fixação, de forma solidária, da multa imposta pela prática de conduta
vedada, devendo a sua aplicação ocorrer individualmente para os partidos,
coligações e candidatos responsáveis, nos termos do art. 73, § 4º e § 8º, da Lei
9.504/1997" (AgR–AREspE 0600256–84, rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJE de
4.8.2022).
(BRASIL. Tribunal Superior Eleitoral. Agravo Regimental No Recurso Especial
Eleitoral 060026062/PR, Relator(a) Min. Sergio Silveira Banhos, Acórdão de
02/03/2023, Publicado no(a) Diário de Justiça Eletrônico 39, data 14/03/2023)

(...) A multa deve ser aplicada individualmente a cada réu, uma vez que os §§ 4º e
8º do art. 73 da Lei nº 9.504/1997 preveem a condenação tanto do agente público
responsável quanto dos partidos políticos, coligações e candidatos que se
beneficiaram da conduta vedada, independentemente de autorização ou anuência
para a prática do ato. [...]
(TSE. Ac. de 13.8.2020 na Rp nº 119878, rel. Min. Luis Roberto Barroso.)

Com isso, mister o desprovimento dos recursos eleitorais interpostos pelo MINISTÉRIO PÚBLICO
ELEITORAL e por EDSON DOS SANTOS e ADESIO DE LIMA, mantendo-se a sentença que
julgou parcialmente procedente a representação, bem como a multa aplicada.

DISPOSITIVO
Posto isso, voto no sentido de CONHECER dos recursos eleitorais interpostos pelo MINISTÉRIO
PÚBLICO ELEITORAL e por EDSON DOS SANTOS e ADESIO DE LIMA para, no mérito,
NEGAR-LHES PROVIMENTO, para o fim de manter hígida a sentença proferida pelo Juízo
Eleitoral de origem, que julgou parcialmente procedente a Representação, com aplicação de
multa de 30 mil UFIRs aos representados.

GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Relator

Num. 44525584 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 28/05/2025 15:52:53
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25052815525347500000043467151
Número do documento: 25052815525347500000043467151
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 28/05/2025 16:27:07
EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (11548) Nº 0600403-61.2024.6.16.0118 - Ramilândia -
PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ -
RECORRENTES: , ADESIO DE LIMA, EDSON DOS SANTOS - Advogados dos RECORRENTES:
GUSTAVO BONINI GUEDES - PR41756-A, JEFFERSON RUSTICK - PR65271, JAYNE PAVLAK DE
CAMARGO - PR83449-A, CAROLINA PADILHA RITZMANN - PR81441-A, CAMILA DE OLIVEIRA
- PR91962, DERICKY AUGUSTO DOMINGUES CAETANO - PR70393, CASSIO PRUDENTE VIEIRA
LEITE - PR58425-A, MONIKE FRANCIELY ASSIS DOS SANTOS - PR119143, MATEUS
CAVALHEIRO QUINALHA - PR114565, TAILAINE CRISTINA COSTA DE ANDRADE - PR66146
RECORRENTE: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANÁ - RECORRIDOS: OS
MESMOS
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Luiz Osorio Moraes Panza. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargadores Sigurd Roberto Bengtsson e Luiz
Osorio Moraes Panza, desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores
eleitorais Tatiane de Cassia Viese, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes
Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 26.05.2025